Tribunal: CARF
Processo: 10380.900341/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900341/2010-93
ACÓRDÃO
9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N. 203. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de
decisão que adote entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial. Apresentou declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1302-006.223, proferido em 19.10.2022, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 443/456) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DRJ DIVERSA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo e de localidade diversa
da Unidade emissora do Despacho Decisório de não homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EFEITOS DA COISA JULGADA. LIMITES
AOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEDUZIDOS EM JUÍZO.
A pessoa jurídica incorporadora ingressa no processo judicial na condição de
sucessora processual da incorporada. Há, portanto, alteração do elemento
subjetivo da demanda.
Não há alteração em relação ao elementos objetivos deduzidos em juízo pela
incorporada. Não há extensão do pedido ou causa de pedir, a fim de alcançar
outra relação substancial da incorporadora, ainda que similares àqueles da
incorporada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A compensação de débitos tributários envolve a incidência dos acréscimos legais
(juros e multa de mora). Diante do reconhecimento de direito creditório
insuficiente para a extinção integral dos débitos apontados na DComp, deve a
autoridade administrativa efetuar a imputação proporcional entre cada um desses
elementos, o que encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
3
Na oportunidade, os membros do colegiado, no mérito, por voto de qualidade,
negaram provimento ao recurso voluntário quanto à possibilidade de configuração de denúncia
espontânea por meio de compensação.
Nesse contexto, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fl. 463/487),
sustentando que o Acórdão no 1302-006.223, conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “ocorrência de denúncia
espontânea quando o débito vencido é extinto por compensação, ao invés de pagamento, antes
de iniciado o procedimento fiscal”. Indicou como paradigmas os Acórdão de números 3201-
009.631 e 9101-003.687.
No mérito, sustenta o sujeito passivo em seu recurso especial, em síntese, que (i) a
entrega de PER/DCOMP constitui meio idôneo para quitação de débito não previamente
declarado (como é, precisamente, o caso dos autos), de modo que perfaz, perfeitamente, o
instituto da denúncia espontânea, com todos os efeitos daí decorrentes; (ii) na linha da
jurisprudência recente desse c. Conselho, a quitação, por meio de DCOMP, de débito não
anteriormente declarado equivale a “pagamento” para efeito de configuração da denúncia
espontânea e consequente afastamento da multa moratória, eis que, num e noutro caso, verifica-
se a extinção da obrigação tributária; (iii) “a compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico
do recolhimento: ambos surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão
sujeitos, igualmente, à homologação pela autoridade fiscal”; (iv) o art. 138 do CTN não pode ser
interpretado somente literalmente, devendo-se levar em conta, também, os métodos de
interpretação lógico, teleológico e axiológico, pois, conforme já dito, o dispositivo legal visa a
estimular a regularização da situação fiscal do contribuinte junto ao Fisco, antes de qualquer
procedimento fiscal, recolhendo-se os tributos devidos, já vencidos, acrescidos somente de juros
de mora”; e (v) reconhecer-se a caracterização da denúncia espontânea por meio da compensação
é benéfico não apenas para o contribuinte, mas também para o fisco, na medida em que incentiva
o uso do instituto, conhecido pelo seu caráter colaborativo entre fisco e contribuinte.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 509/515), que deu seguimento ao
recurso especial, conforme abaixo:
De acordo com o transcrito, a decisão paradigma reconheceu a ocorrência da
denúncia espontânea para débito vencido extinto por compensação antes de
iniciada a ação fiscal, razão pela qual a multa de mora não incidiria sobre o valor
compensado.
Já o recorrido, sobre o tema controvertido, assim se posiciona: (...)
Para o recorrido, a compensação realizada pelo Recorrente não configura
denúncia espontânea, já que a compensação não extingue definitivamente o
crédito tributário.
O cotejo entre os julgados permite concluir pela caracterização da divergência
interpretativa entre Colegiados do CARF. Os dois processos analisam fatos
similares (incidência da multa de mora sobre débitos compensados após seu
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
4
vencimento e antes de iniciado o procedimento fiscal) e chegam a resultados
divergentes, concluindo o paradigma que ocorreu a denúncia espontânea, razão
pela qual não deve incidir multa de mora sobre o débito compensado, enquanto o
recorrido decide que a compensação não caracteriza o instituto da denúncia
espontânea e valida a aplicação da multa de mora para o débito compensado
após seu vencimento.
O segundo acórdão paradigma está assim ementado: (...)
Também em relação ao segundo paradigma resta demonstrado o dissídio
interpretativo entre os Colegiados. Os dois processos julgam a incidência ou não
da multa de mora sobre débitos compensados após seu vencimento, decidindo o
julgado paradigma que a compensação equivale ao pagamento para fins do
benefício da denúncia espontânea, ao passo que o recorrido decidiu que o crédito
tributário compensado não atrai o instituto do art. 138 do CTN. Para fatos
similares, decisões divergentes, motivo suficiente para o seguimento recursal.
Pelo exposto, conclui-se que do cotejo entre os julgados restou caracterizado
dissídio interpretativo entre Colegiados deste CARF no que concerne ao benefício
da denúncia espontânea para débitos compensados (via Dcomp) após o seu
vencimento, devendo-se dar seguimento ao recurso especial previsto no art. 67
do Anexo II do RICARF para oportuna manifestação por parte da CSRF.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo para que seja apreciada a matéria “ocorrência da denúncia espontânea
para débitos vencidos extintos por compensação antes de iniciado o
procedimento fiscal”.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 518/524), sustentando,
em resumo, que (i) como se depreende do art. 138 do CTN, o legislador elegeu somente o
pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração pela denúncia espontânea, logo,
a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito tributário, não pode
afastar a incidência da multa de mora no presente caso; (ii) a compensação e o pagamento
constituem duas modalidades distintas de extinção do crédito tributário, nesse contexto, não cabe
estender o benefício da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o art. 138 do CTN
se refere tão somente ao pagamento; e (iii) se pretendesse alargar o sentido da norma, o
legislador teria nela incluído a expressão “extinção do crédito tributário” para afastar a aplicação
da multa.
É relatório.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
5
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
11.11.2022 (sexta-feira, fl. 459) e interpôs, tempestivamente, o recurso especial em 28.11.2022 (fl.
462).
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Ocorre que, nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais. (...)

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
6
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
E, no presente caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
refletivo na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024,
que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Diante disso, por força do disposto no §3o do art. 118 do RICARF, não conheço do
recurso especial do sujeito passivo – que torna desnecessária a análise do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade pelo referido recurso.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edeli Pereira Bessa
Na reunião de julgamento de outubro/2024, este Colegiado apreciou litígios
instaurados pela mesma Contribuinte, questionando o cômputo de multa de mora sobre débitos
compensados em atraso e homologados parcialmente. Naqueles casos, a divergência
jurisprudencial submetida a este Colegiado dizia respeito à negativa de conhecimento de recurso
voluntário, ao invés da aplicação de decisão judicial alegada como favorável à Contribuinte,
quanto à ocorrência de denúncia espontânea em sede de compensação.
No Acórdão no 9101-007.178 (e em suas réplicas nos Acórdãos no 9101-007.179 e
9101-007.180), este Colegiado decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento, mantendo a negativa de conhecimento do recurso voluntário. O
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto historiou, naquela ocasião, que:
O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente qualquer discussão nas
instâncias julgadoras administrativas, não cabendo a estas, portanto, por
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
7
qualquer modo, dar cumprimento a decisões judiciais acerca de matérias com
relação às quais não deve sequer tomar conhecimento, exatamente em razão da
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
A mesma solução dada pelo acórdão recorrido foi adotada em outros processos
da mesma recorrente, em que também houve o reconhecimento da
concomitância com a ação judicial mencionada, conforme demonstramos a
seguir.
O próprio acórdão recorrido assinalou que a mesma situação encontrada nos
presentes autos foi analisada nos processos no 10805.720258/2007-07 e no
10805.720257/2007-54.
Vejamos o que ocorreu no julgamento desses processos perante outros
colegiados.
No processo no 10805.720258/2007-07, foi proferido o Acórdão no 1301-004.109,
por meio do qual aquele colegiado, também por unanimidade de votos, não
conheceu do recurso voluntário, pelas mesmas razões apontadas no recorrido
(concomitância com ação judicial, nos termos da Súmula CARF no 1), tendo o voto
condutor igualmente feito as mesmas observações já antes mencionadas quanto
à necessidade de “a unidade de origem da RFB, ou seja, à DRF/Fortaleza”, adotar
as providências para o correto cumprimento da decisão judicial. Salienta-se,
inclusive, que participei desse julgamento, acompanhando integralmente o voto
do relator.
No processo no 10805.720257/2007-54, por sua vez, foi inicialmente proferido o
Acórdão no 1302-001.819, decidindo a questão controversa de fundo (a
possibilidade da denúncia espontânea por meio de compensação), no mérito, em
desfavor da recorrente.
Contudo, por ocasião do recurso especial naquele caso interposto, a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que fora redatora do voto vencedor do Acórdão no 1302-
001.819, consignou, em declaração de voto ao Acórdão no 9101-005.032, que, à
semelhança do recurso especial (que também por unanimidade de votos não foi
conhecido pela CSRF em razão da concomitância com ação judicial, nos termos da
Súmula CARF no 1), tampouco o recurso voluntário deveria ter sido conhecido,
sendo que este somente o fora porque a recorrente omitira do CARF a existência
da referida ação judicial.
Os seguintes excertos finais da sua declaração de voto, no Acórdão no 9101-
005.032, esclarecem o ponto:
Contudo, a omissão da Contribuinte em noticiar a existência da ação judicial
por ela proposta ocultou do Colegiado a quo esta circunstância e permitiu a
edição de decisão contrária ao provimento judicial, ensejando o julgamento
confrontado no recurso especial ora em exame, mais uma vez para deduzir
perante este órgão julgador pedido idêntico ao dirigido ao Poder Judiciário.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
8
Na medida em que a competência deste Colegiado, em instância especial,
se limita à solução de divergências jurisprudenciais, inviabilizando a
reforma do acórdão recorrido para desfazer o conhecimento do recurso
voluntário, somente é possível afirmar que o conhecimento da matéria
devolvida encontra óbice na Súmula CARF no 1, do que decorre a NEGATIVA
de CONHECIMENTO ao recurso especial.
Todavia, na medida em que os documentos juntados às e-fls. 549/606
evidenciam provimento judicial contrário à decisão expressa no acórdão
recorrido, a autoridade local deve atentar para estas circunstâncias antes
de promover a execução do referido julgado.
A par dessa ressalva, de que sequer o recurso voluntário deveria ter sido
conhecido, acaso tivesse o CARF conhecimento da decisão judicial favorável à
recorrente, fato é que o recurso especial lá manejado, conforme dito, não foi
conhecido pela CSRF, por unanimidade de votos, em razão da concomitância com
ação judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.
Os seguintes excertos finais do voto condutor do Acórdão no 9101-005.032
deixam registrado que as providências para o correto cumprimento da decisão
judicial, no âmbito daquele processo, devem ser adotadas pela unidade
administrativa:
Ora, diante de todo o que foi relatado verifica-se a existência da
concomitância entre os processos administrativo e judicial tributários aqui
tratados.
E nesse sentido temos a 1a Súmula deste CARF:
[...]
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos
termos do RICARF:
[...]
Entretanto, deve-se aclarar aqui que os referidos documentos juntados
pela delegacia de origem demonstram que o provimento judicial foi
favorável ao contribuinte, diferentemente da decisão aqui recorrida, de
tal forma que deve ser verificada tais circunstâncias quando da sua
execução.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
(destaques acrescidos)
Conforme visto, portanto, é consolidado no CARF o entendimento de que, uma
vez identificada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, a Súmula CARF no 1 impõe o não conhecimento do recurso
eventualmente interposto, em razão da renúncia às instâncias administrativas,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
9
incumbindo à autoridade administrativa da RFB adotar os procedimentos para o
cumprimento da decisão judicial. (destaques do original)
Os elementos dos autos do processo no qual foi exarado o Acórdão no 9101-
007.178 (10380.902904/2009-44) são os mesmos juntados às e-fls. 235/428 e trazem informações
equivalentes às consideradas no precedente no 9101-005.032. Esta Conselheira assim
circunstanciou aquele litígio em sua declaração de voto:
O litígio presente nestes autos teve origem na homologação parcial de
compensações declaradas a partir de 30/04/2004 para liquidação de débitos já
vencidos. O direito creditório, embora integralmente reconhecido, foi insuficiente
para liquidar os débitos compensados. Cobrada dos débitos remanescentes, em
09/10/2007 a Contribuinte ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA apresentou
manifestação de inconformidade arguindo denúncia espontânea dos débitos
compensados em atraso para requerer o afastamento da multa de mora acrescida
aos débitos compensados. Corrigidos equívocos que conduziram à inscrição em
Dívida Ativa da União dos débitos a descoberto, os autos foram remetidos para
julgamento de 1a instância e em 30/04/2010 a autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender que a denúncia espontânea não afastaria a aplicação de multa de mora.
Em 19/05/2010 a Contribuinte, já em sua nova sede em Eusébio/CE, interpôs
recurso voluntário, novamente arguindo a ocorrência do instituto da denúncia
espontânea e consequente não incidência de multa de mora. Em 07/05/2013 a 1a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF converteu o julgamento em
diligência para verificação acerca da prévia informação em DCTF dos débitos
compensados (e-fls. 424/429). A autoridade local apurou que o contribuinte
declara a menor ou não declarada nada, paga integralmente o débito declarado e
depois retifica para maior, quitando ou compensando antecipadamente ou
concomitantemente o débito mediante as DCOMPs ora em foco e antes de
iniciado procedimento fiscal de cobrança.
Prestadas as informações requeridas (e-fls. 449/450) os autos retornaram ao
CARF e foram apreciados em 05/04/2016 pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento. A Conselheira Relatora do recurso voluntário deu provimento ao
recurso voluntário ante a constatação de que os débitos foram liquidados por
compensação antes de sua declaração em DCTF, mas prevaleceu entendimento
contrário, sendo que esta Conselheira, à época integrante daquele Colegiado,
lavrou o voto vencedor da negativa de provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, sob a premissa de que não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN
quando não há pagamento.
Em 25/05/2016 a sucessora da Contribuinte (M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS) interpôs o recurso especial ora sob análise (e-fls.
468/525). Admitido o recurso e colhidas contrarrazões da PGFN, os autos foram
incluídos em lote para sorteio.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
10
Apenas em 08/11/2017 o SEORT da DRF/Fortaleza encaminhou ao CARF
documentos extraídos do dossiê no 10010.018115/1116-70, relatando à e-fl. 607
que:
Tratam os documentos supramencionados de ação judicial, autuada em
30/05/2011 e transitada em julgado em 06/05/2013. Trouxe o dispositivo
da sentença de 1o grau, mantida na íntegra em sentença de 2o grau:
“Condeno a União Federal (Fazenda Nacional) na abstenção da cobrança de
multa moratória da parte autora quando a mesma estiver em uso do
instituto da denúncia espontânea, desde que não tenha havido
anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por
parte do Fisco no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o
pagamento seja efetuado integralmente, com juros e correção monetária,
ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, tudo
isso em consonância com o posicionamento do STJ no REsp 1.149.022/SP”.
A Receita Federal, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional no
Ceará, levantou questionamento sobre se a decisão judicial teria dado à
compensação a possibilidade do gozo dos benefícios da denúncia
espontânea, obtendo como resposta do juízo, de 10 de julho de 2017, que
“deve ser afastada a cobrança de multa de mora nos casos em que a parte
autora efetuou a compensação de débitos confessados antes da entrega de
DCTFs ou de qualquer procedimento fiscal”.
O processo administrativo de no 10805.720257/2007-54, atualmente no
CARF, foi um daqueles em que o interessado arguiu, em juízo, que não foi
observado o cumprimento da ação judicial em comento, por ter sido
aplicada multa de mora nos débitos compensados.
Isto posto, proponho a Vossa Senhoria o envio do presente dossiê ao CARF,
para que verifique os efeitos da medida judicial supramencionada sobre o
julgamento do processo administrativo de no 10805.720257/2007-54.
Os documentos assim juntados aos autos evidenciam que em 26/05/2010 a
Contribuinte ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, domiciliada em Eusébio/CE,
lavrou petição inicial para ingressar com Ação Declaratória com pedido de
Antecipação Parcial de Tutela relatando a realização de revisões periódicas de
seus controles internos e a identificação de débitos não recolhidos que, antes da
retificação da DCTF para seu cômputo, são liquidados seja com a entrega de
dinheiro novo (recolhimento mediante DARF), seja com a utilização de créditos
advindos de recolhimentos indevidos realizados no passado (igualmente feitos
mediante DARF), no regime de compensação criado pelo art. 74 da Lei no
9.430/96, assim pleiteando a concessão de tutela antecipada para não recolher a
multa de mora no regime de denúncia espontânea (art. 138), bem como o
julgamento de procedência de tal pedido. Na sequência desta petição há
requerimento de cumprimento de sentença datado de 19/05/2015, já em nome
da incorporadora M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
11
que relata a propositura da ação em 27/05/2011, o julgamento de procedência e
o trânsito em julgado em 23/05/2013. Ao final reprodução das decisões judiciais
(em especial a sentença que afirma o ajuizamento por ADRIA ALIMENTOS DO
BRASIL LTDA incorporada por M.DIAS BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS), consta despacho da PGFN no Ceará que em 18/09/2017, atendendo
a consulta da Receita Federal, reconheceu o provimento judicial para afastar o
acréscimo de multa de mora se a Contribuinte no caso de após efetuar declaração
parcial do débito tributário acompanhado da respectiva quitação integral, retifica-
a, intimando o Fisco da existência de diferença a maior, cuja quitação (mediante
DARF e/ou compensação de DARF referente a recolhimentos indevidos anteriores,
operando-se a coisa julgada e decorrido o prazo para propositura de ação
rescisória, apesar de a estratégia processual adotada pela Fazenda Nacional
tenha sido equivocada, uma vez que se entendeu que se tratava de mero pedido
de denúncia espontânea pura e simples, com dispensa de recorrer. (e-fls.
549/595).
Neste contexto, o recurso voluntário da Contribuinte não poderia ter sido
conhecido, em observância ao entendimento assim consolidado neste Conselho:
[...]
A comunicação extraída do dossiê no 10010.018115/1116-70, juntada aos autos do
processo administrativo no 10380.902904/2009-44 e à e-fl.235 reporta:
Diversas demandas da PFN-CE foram tratadas no supramencionado dossiê, e a
mais recente trata de requerimento da promovente, em juízo, no sentido de que
sejam intimadas a PFN e a Receita Federal para que expeçam ofício junto aos
processos administrativos que relaciona, no caso 49 processos que se encontram
no CARF ou DRJ, para ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação
judicial supracitada, com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa
moratória sobre débitos objeto de compensação.
Isto posto, encaminho, em anexo, as peças relevantes do dossiê de no
10010.018115/1116-70, ressaltando que tais peças prontamente serão objeto de
solicitação de juntada, por parte deste DRF/FOR/Seort, para cada um dos
processos relacionados pelo contribuinte e por certo localizados nesse CARF.
Dentre os 49 (quarenta e nove) processos citados está o presente. Veja-se:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
12

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
13
O Colegiado a quo, porém, discordou da vinculação da compensação tratada nestes
autos à ação judicial referida, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido:
Cabe, por fim, afastar qualquer relação do presente processo administrativo com
o processo judicial de que cuida o Memorando de fl. 235.
O processo no 0007267-11.2011.4.05.8100 foi movido, no ano-calendário de
2011, por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no 51.423.747/0001-93, com
o objetivo de que fosse assegurado o direito de
não recolher multa de mora no regime da denúncia espontânea (art. 138,
CTN), isto é, nos casos em que, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário acompanhado da respectiva quitação integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), intimando o Fisco as
(sic) existência de diferença a maior, cuja quitação (mediante DARF e/ou
compensação de DARF referente a recolhimentos indevidos anteriores),
acrescida apenas dos juros de mora, se der até a apresentação da referida
declaração retificadora;
2. Reconhecido o direito nos termos do item acima, que seja assegurado,
também, o direito da postulante à compensação do indébito, referente ao
período não prescrito, correspondente ao valor recolhido a título de multa
de mora nos casos de denúncia espontânea (art. 138, CTN), devidamente
atualizado pela taxa Selic, com débitos referentes a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (ou pelo órgão responsável
pela administração dos tributos federais), determinando-se, por fim, que a
Fazenda Pública Federal se abstenha de adotar qualquer medida coativa
contra a empresa em decorrência dos efeitos da ação, como negativa de
CND, inscrição em Dívida Ativa, SERASA, CADIN e demais medidas do
gênero.
A referida autora obteve sentença favorável, em setembro de 2012, a qual teria
sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região com trânsito em
julgado em maio de 2013, conforme informações constantes à fl. 304.
O fato de a ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA haver sido incorporada pela
Recorrente, em 31 de agosto de 2012, e de esta passar a ser a sua sucessora no
processo judicial em questão não confere à Recorrente o direito de se valer da
referida decisão judicial em relação às compensações realizadas anteriormente à
Incorporação e, mesmo, àquelas realizadas posteriormente à operação societária
mas que não possuam qualquer relação com a autora da ação judicial.
A esta mesma conclusão, chegou-se no Despacho de fls. 320/321, exarado no
Dossiê no 10010.018115/1116-70, no qual se consignou:
3. Feitas as verificações nos processos administrativos listados às fls. 35/36,
para identificar aqueles em que houve descumprimento da decisão judicial,
chegou-se à conclusão de que em apenas 4(quatro) haveria a possibilidade
de tal descumprimento, já que os demais não guardavam qualquer relação
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.265 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.900341/2010-93
14
com a decisão judicial, pois se referiram a créditos da própria M DIAS
BRANCO S.A., CNPJ 07.206.816/0001-15, e não da respectiva incorporada,
em março de 2012, ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA., CNPJ
51.423.747/0001-93, esta última que ingressou, no ano de 2011,
naturalmente antes da incorporação, com a ação judicial a que ora se
requer cumprimento.
[...]
A compensação de que trata os presentes autos foi realizada, pela Recorrente, no
ano de 2005, por meio da utilização de pagamento realizado, também pela
Recorrente, no ano de 2002. Não há nenhuma relação com a ADRIA ALIMENTOS
DO BRASIL LTDA, e, consequentemente, nenhum reflexo da decisão judicial
proferida no processo inaugurado por esta pessoa jurídica, que se relacionava aos
pagamentos por ela realizados. (destaques do original)
A Contribuinte não questionou este fundamento do acórdão recorrido, razão pela
qual descabe, aqui, qualquer discussão acerca da concomitância apontada nos precedentes
citados.
E, como bem observa a I. Relatora, no ponto questionado pela Contribuinte, o
acórdão recorrido adotou entendimento da recém aprovada Súmula CARF no 203, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesta instância especial.
Com estes acréscimos, esta Conselheira acompanha a I. Relatora em seus
fundamentos e conclusão de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 550
DF CARF MF
Original